Tribunal: STF
Processo: ARE 1447665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) E DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA QUE O ABSOLVEU EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO (ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRETENSÃO DE ALTERAR O FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO, PARA QUE CONSTE AQUELE INSCULPIDO NO ARTIGO 386, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, REFERENTE À PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO. PARCIAL ACOLHIMENTO. DELITO DE AMEAÇA NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. FATO INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER DECRETADA COM BASE NO ARTIGO 386, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRÁTICA DAS VIAS DE FATO, POR OUTRO LADO, EM RELAÇÃO À QUAL PAIRAM DÚVIDAS ACERCA DE SUA OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO FATO QUE NÃO RESTARA EVIDENCIADA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO RESULTOU NA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA ARBITRADA À DEFENSORA DATIVA.



    FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES N. 5, 8 E 11 DE 2019, N. 1 DE 2020, N. 3 E 20 DE 2021, E N. 9 DE 2022 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, E RESOLUÇÕES GP N. 16 DE 2021 E 21 DE 2022. VERBA HONORÁRIA COMPLEMENTADA, EM OBSERVÂNCIA À ALUDIDA RESOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A insurgência defensiva manifestada contra uma sentença absolutória não carece, necessariamente, de interesse recursal, pois a modificação do fundamento absolutório, em alguns casos - como no presente -, pode ser capaz de produzir efeitos extrapenais distintos, mais favoráveis ao recorrente.



    Assim, uma vez verificado que o delito de ameaça não restara descrito na exordial acusatória, mais adequada se mostra a absolvição do denunciado com fundamento no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Por outro lado, presente dúvida acerca da efetiva ocorrência da contravenção penal de vias de fato, há de ser mantida a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    2. Inexiste interesse recursal no pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita nas hipóteses de sentença absolutória, em que não há a condenação ao pagamento das custas processuais.



    3. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pelas Resoluções n. 5, 8 e 11 de 2019, n. 1 de 2020, n. 3 e 20 de 2021, e n. 9 de 2022 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e Resoluções GP n. 16 de 2021 e 21 de 2022.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente